Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou decisão que suspende os efeitos de penhora sobre imóvel em ação de embargos de terceiro, sob fundamento de presença dos requisitos da tutela de urgência previstas no CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da hipoteca e à boa-fé dos adquirentes, bem como a suficiência do enfrentamento do mérito para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022, o que não se verifica na hipótese, pois o acórdão examina de maneira suficiente os fundamentos da decisão agravada.
4. O acórdão confirma a tutela de urgência ao reconhecer a plausibilidade do direito e o risco de dano, nos termos do CPC, art. 300, destacando que a controvérsia sobre a extensão e eficácia da hipoteca deve ser analisada pelo juízo de origem, não havendo juízo definitivo sobre a boa-fé dos adquirentes.
5. A alegação de contradição sobre a data do registro da hipoteca não procede, pois o colegiado registra, em juízo de cognição sumário, que sentença anterior declara resolvido o contrato que deu origem à garantia, exigindo análise aprofundada sobre a existência e alcance da hipoteca.
6. A insurgência traduz mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que sob fundamento de prequestionamento, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada (CPC, art. 1.025).
7. Afasta-se a aplicação da multa do CPC, art. 1.026, § 2o, por ausência de intuito manifestamente protelatório, sem prejuízo de advertência quanto à possibilidade de penalidade em caso de novos embargos indevidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070656678.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 23.07.2025.